Tribunal: TJSP
Processo: 1010844-52.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança fundada em "Crédito Pessoal Eletrônico", contrato no 00330509320000132190, pactuado em 30 de agosto do ano 2016, no valor de R$ 68.307,00, a ser pago em 48 parcelas, com vencimento da primeira parcela em 28/10/2016 e da última em 28/09/2020. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 187.193,24, atualizada em 09/05/2018. Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança fundada em "Crédito Pessoal Eletrônico", contrato no 00330509320000132190, pactuado em 30 de agosto do ano 2016, no valor de R$ 68.307,00, a ser pago em 48 parcelas, com vencimento da primeira parcela em 28/10/2016 e da última em 28/09/2020. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 187.193,24, atualizada em 09/05/2018. Insurgência do requerido. Admissibilidade em parte. Termo inicial dos juros de mora que deve ser fixado na data de vencimento do título, por se tratar de obrigação positiva e líquida. Inteligência dos artigos 395 e 397 do Código Civil. Sentença reformada neste aspecto. Em observância ao princípio da causalidade, o D. Juízo de Origem acertadamente fixou honorários de sucumbência em favor do autor em R$ 2.500,00. Manutenção da verba honorária adequadamente fixada com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do novo Código de Processo Civil. Sentença mantida neste aspecto. Recurso parcialmente provido.